Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-56.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE COBRANÇA JUDICIAL. DECISÕES DA ASSEMBLEIA. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO. EXIGIBILIDADE. PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

1. É cabível a cobrança de ressarcimento de honorários advocatícios ao condômino inadimplente quanto às taxas condominiais, se previstos expressamente na convenção condominial ou em ata de assembleia cuja deliberação guarda consonância com aquela convenção.

2. Considerando que a ausência de impugnação específica torna incontroversa a matéria, a ausência de juntada da ata de assembleia que definiu o percentual do encargo relativo aos honorários advocatícios, ou mesmo do contrato existente entre o advogado e o condomínio, não obstam a cobrança, mormente porque a responsabilidade do condômino por tal despesa já estava estabelecida na convenção e em outra ata de assembleia, estas constantes dos autos desde o ajuizamento.

3. Apelo provido.